Tribunal: STF
Processo: RHC 52699
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. AINDA QUE LIVRE O PACIENTE PODE O HABEAS
CORPUS DIRIMIR QUESTÕES DE COMPETÊNCIA.
II. NÃO CARACTERIZA CRIME MILITAR AQUELE EM QUE, EMBORA MILITAR O
AUTOR (POLICIAL), PRATICA CRIME TAMBÉM PUNIDO PELO CÓDIGO PENAL
COMUM, OU ATO CONEXO COM A FUNÇÃO DE TRANSPORTE DE CADAVERES,
VITIMAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CIVIL.
NULIDADE DO PROCESSO.
III. RECURSO PROVIDO, TORNADA EXTENSIVA A CONCESSÃO AO CO-RÉU.